Tribunal: TCU
Processo: 029.639/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de termo de compromisso celebrado para a execução dos serviços de reabilitação do segmento da BR-101/PE denominado Contorno do Recife.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acerca de possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso 1.115/2012-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Governo do Estado de Pernambuco para a reabilitação da BR-101/PE, no trecho conhecido como Contorno do Recife, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante e Carlos Augusto Barros Estima, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990 (quando for o caso); 9.3. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, , se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis sobre a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela, que importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco e aos responsáveis.